Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716860-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: 3 M S LANCHONETE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO VERBAL. OBJETO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE EDUCACIONAL CONTRATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO CONVENCIONADA PARA O FINAL DE CADA ANO LETIVO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ASSINATURAS, CARIMBOS E INSÍGNIA DA UNIDADE EDUCACIONAL. ELEMENTOS CONSTANTES EM PARTE SIGNIFICATIVA DOS RECIBOS ACOSTADOS AOS AUTOS. ANOTAÇÕES INFORMAIS ELABORADAS UNILATERALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA. OFÍCIO ORIUNDO DA UNIDADE EDUCACIONAL RECONHECENDO O DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES E A INADIMPLÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PROVADOS (CPC, ART. 373, I). ÔNUS AFETO À AUTORA REALIZADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). PRETENSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO ESCRITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO (CC, ART. 206, §3o, I). PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL REJEITADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. PEDIDO ACOLHIDO. RESOLUÇÃO SUFICIENTE PARA INFIRMAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ RECONVINTE DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Emergindo incontroversos os fatos que emolduram o direito invocado dos elementos de prova já colacionados, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a produção de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio (CPC, art. 370). 2. Inviável que a pretensão de cobrança de obrigações decorrentes de contrato verbal, cujo objeto consiste no fornecimento de alimentos por uma das contratantes aos funcionários da outra parte, em que ajustado o adimplemento do preço ao final de cada ano letivo, seja interpretada como pretensão de cobrança atrelada ao contrato escrito de sublocação do espaço da lanchonete na unidade educacional ou débitos acessórios, ainda que possa ter limiar no aludido concerto, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual diversa da avença locatícia, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional decenal inerente às ações pessoais, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil. 3. Derivando a pretensão de relação de natureza contratual, ainda que concertada tacitamente, inscrevendo-se como postulação de natureza pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, está sujeita ao prazo prescricional genérico aplicável às pretensões de natureza pessoal, não se lhe aplicado o regramento destinado à pretensão de reparação civil derivada da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (CC, arts. 205 e 206, §3o, V). 4. Convergindo os elementos de prova produzidos no sentido de que as partes celebraram contrato verbal cujo objeto consistira no fornecimento de alimentos (pães, refeições e lanches) aos funcionários da unidade educacional em que estabelecida a lanchonete, patenteadas, ademais, a inadimplência e a expressão da obrigação inclusive em manifestação escrita originária da contratante, revestindo de incontrovérsia a subsistência do vínculo, a prestação havida e a contraprestação inadimplida, os fatos constitutivos do direito à percepção do derivado da prestação havida soam por comprovados, ensejando o acolhimento do pedido como expressão da cláusula geral que dispõe sobre o encargo probatório (CPC, art. 373, I). 5. Abstraída qualquer apuração sobre a higidez do serviço prestado pelos administradores da lanchonete, apontados como praticantes de atividades escusas, como a oferta de empréstimos no cartão de crédito a menores de idade, sendo a matéria estranha ao pleito a ser analisado na presente demanda, consubstanciado na cobrança pelo fornecimento de refeições e lanches aos funcionários da unidade educacional, o negócio jurídico entabulado entre as partes permanece incólume, irradiando o efeito vinculante e a eficácia que lhe são próprios. 6. Sob a égide do direito positivado, não é lícito a nenhum contratante valer-se da própria torpeza como instrumento de alforria das obrigações que assumira, tornando inviável que a contratante, beneficiando-se da contraprestação havida sem adotar nenhuma providência volvida a coibir as práticas reputadas ilícitas imputadas à contratada, demandada a adimplir o que lhe está reservado, invoque ilícitos imputáveis à fornecedora como aptos a alforriar-se do pagamento devido quando não dizem respeito ao objeto da prestação havida, sendo impassíveis de interferirem no objeto negocial e no adimplemento havido. 7. A celebração de instrumento de confissão de dívida destinado a abarcar as obrigações originárias da sublocação contratada entre as partes e inadimplidas pela sublocatária importa em necessária manifestação de vontade da devedora, exarada por intermédio de assinatura, rubrica, apontamento ou expressão intencionada nesse sentido, não revestindo-se dessa natureza nem irradiando os efeitos inerentes instrumento encaminhado pela parte credora em continuidade a tratativas e em cujo bojo contém oferta de compensação de dívida, não encontrando, contudo, manifestação volitiva advinda da sublocatária, porquanto instrumento negocial somente obrigado se firmado. 8. Derivando a pretensão de cobrança de contrato de sublocação de espaço inserto em prédio no qual funciona instituição de ensino, encartando, pois, os alugueres e acessórios locatícios, está sujeita ao prazo prescricional trienal, e, assim, formulada em ambiente reconvencional após implemento do interstício, que, ademais, não sofrera a incidência de nenhum fato apto a interceder em seu fluxo, enseja a afirmação do advento do fenômeno extintivo da pretensão (CC, art. 206, §3o, I 9. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, não se qualificando como litigante de má-fé a parte que limitara-se a exercitar o direito subjetivo de ação que a assiste, encerrando a argumentação que aduzira mero exercício dialético do direito destinado a aparelhar o pedido que deduzira, notadamente quando acolhida a pretensão que deduzira. 10. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicial de prescrição e preliminar rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 369 e 357 § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não ocorreu no presente feito, configurando-se cerceamento de defesa. Aduz que a produção de prova testemunhal e documental é imprescindível no presente caso, uma vez que a controvérsia gira em torno da existência ou não de um contrato verbal entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, pugnando para que seja afastada a tese da prescrição decenal e aplicado o prazo trienal, diante da pretensão relativa a aluguéis e seus acessórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 355, inciso I, 369 e 357 § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (ocorrência de cerceamento de defesa e afastamento da prescrição reconhecida com base no contrato verbal de prestação de serviços) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030